Tribunal: TJDFT
Processo: 0741768-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que pode, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.

2. Na espécie, a periculosidade do paciente se evidencia no próprio modo de execução do crime, respaldando a prognose de risco que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar.

3. Ordem denegada.